Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708612-58.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO VINICIUS ARMONDES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO. LIMITAÇÃO GLOBAL AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Tratando-se de servidor público civil estatutário, a matéria é regida pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF, de modo que o presente recurso não é alcançado pela determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, em que a questão de direito controvertida se refere à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A referida Lei 10.820/2003 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado celebrados por empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 2 – Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e em conta corrente. 3 – A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 4 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 12, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 1.516 e 1.536, estes do Código Civil, defendendo o cabimento da indenização pleiteada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 12, 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 1.516 e 1.536, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e dos contratos firmados, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010